Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600674-34.2024.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600674-34.2024.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600674-
34.2024.6.16.0033, que julgou aprovada com ressalvas a prestação de contas eleitorais de Antônio
Alexandre Moreira e Pedro Ivo Ilkiv, relativa às Eleições Municipais Majoritárias de União da Vitória
de 2024, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 74, inciso II da
Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral e condenou os prestadores ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.800,00 pela infração ao artigo 27, § 4º da mesma Resolução. (Prestação
final de contas eleitorais apresentada por Antônio Alexandre Moreira e Pedro Ivo Ilkiv, concorrente
ao cargo eletivo de prefeito e vice-prefeito pelo Partido Verde no município de União da Vitória nas
eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, houve
extrapolação do limite com recursos próprios, o valor excedido é alto pois representa mais de
100% (cem por cento) do limite. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PEDRO IVO ILKIV (RECORRENTE)
DEVANILDO DE CASTRO (ADVOGADO)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
ANTONIO ALEXANDRE MOREIRA (RECORRENTE)
DEVANILDO DE CASTRO (ADVOGADO)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699721
22/08/2025
17:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44699721 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590683100000043638670
Número do documento: 25082217590683100000043638670
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:09:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.053
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600674-
34.2024.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ANTONIO ALEXANDRE MOREIRA
ADVOGADO: DEVANILDO DE CASTRO - OAB/PR110028
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRENTE: PEDRO IVO ILKIV
ADVOGADO: DEVANILDO DE CASTRO - OAB/PR110028
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRIDO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2024. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO
PREVISTO NO ART. 27 DA RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
INFRAÇÃO
OBJETIVA.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA.
PROPORCIONALIDADE
OBSERVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha de
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito, com imposição de multa por
extrapolação do limite de autofinanciamento
previsto no art. 27 da Resolução TSE nº

Num. 44699721 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590683100000043638670
Número do documento: 25082217590683100000043638670
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:09:41
23.607/2019. Os recorrentes alegam que a
irregularidade não impediu a fiscalização
das contas e que a pequena quantia da
movimentação financeira não compromete
a clareza e a regularidade da prestação de
contas, requerendo o afastamento da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: a)
se
a
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento, ainda que não tenha
impedido a fiscalização das contas, justifica
a aplicação de multa; b) se o valor da multa
aplicada é proporcional à irregularidade
constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento constitui irregularidade
grave que fere a isonomia entre os
candidatos.
4. O art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 autoriza a aplicação de multa
de até 100% da quantia excedida.
5. No caso, a multa foi fixada em 10% do
valor
excedido,
o
que
se
mostra
proporcional à irregularidade.
6. Em respeito ao princípio da *non
reformatio
in
pejus*,
mantém-se
a
aprovação com ressalvas das contas, nos
termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A extrapolação do
limite de autofinanciamento em campanha

Num. 44699721 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590683100000043638670
Número do documento: 25082217590683100000043638670
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:09:41
eleitoral configura irregularidade grave,
passível de multa, nos termos do art. 27 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A
aplicação da multa em percentual mínimo
(10%
do
valor
excedido)
mostra-se
proporcional quando a irregularidade não
compromete a fiscalização das contas e
não há indícios de má-fé.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 30, II; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 27, §§ 1º e 4º, art. 74, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-TO,
RE nº 060049154, Rel. Des. Marcelo
Augusto Ferrari Faccioni, DJE 28/03/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Antônio Alexandre Moreira e Pedro Ivo Ilkiv,
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no pleito municipal de 2024, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou aprovadas
com ressalvas as contas de campanha, com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 e
no art. 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Na mesma decisão, foi imposta aos
recorrentes a penalidade de multa no valor de R$ 5.800,00, em razão da infração ao disposto no
art. 27, § 4º, da mencionada Resolução.
Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, em síntese, que: a) a irregularidade não
impediu ou dificultou a fiscalização das contas, uma vez que foi possível confirmar a origem dos
recursos; b) a pequena quantia da movimentação financeira total da campanha, não tem o
condão de, apenas por isto, comprometer e nem inviabilizar a clareza, a regularidade e a
confiabilidade da prestação de contas; c) deve-se aplicar o primado da proporcionalidade ao
caso, com a retirada da condenação ao pagamento da multa, não existindo indícios de má-fé do
prestador, o que permite a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e,
portanto, a retirada de condenação ao pagamento da multa.

Num. 44699721 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590683100000043638670
Número do documento: 25082217590683100000043638670
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:09:41
Em seus pedidos finais, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a
condenação ao pagamento da multa.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso,
diante da ausência de dialeticidade, uma vez que os recorrentes não enfrentaram diretamente o
fundamento central da sentença, qual seja, a extrapolação do limite de autofinanciamento previsto
no art. 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Subsidiariamente, opinou pelo desprovimento do
recurso, por entender que a sanção aplicada — multa de R$ 5.800,00, correspondente a 10% do
valor excedido — foi proporcional e fundamentada em norma expressa. Destacou ainda que a
regularidade das contas não afasta a infração objetiva ao limite legal. Assim, requereu a
manutenção integral da sentença recorrida.
É o relatório.

VOTO
Preliminar – Ausência de dialeticidade
A Procuradoria Regional Eleitoral suscitou, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso,
sob o fundamento de que as razões recursais não enfrentariam, de forma específica, o
fundamento central da sentença, qual seja, a extrapolação do limite legal de autofinanciamento
previsto no art. 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso concreto, embora as razões apresentadas não enfrentem de modo técnico todos os
aspectos da sentença, verifica-se que os recorrentes abordam, ainda que de forma indireta, a
questão da penalidade aplicada em razão do excesso de autofinanciamento, sustentando a
inexistência de prejuízo à fiscalização e a desnecessidade de aplicação da multa. Tal
circunstância é suficiente para estabelecer a mínima correlação exigida entre o recurso e a
decisão recorrida.
Assim, afasto a preliminar arguida pela Procuradoria Regional Eleitoral e conheço do recurso,
passando à análise do mérito.

Mérito
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.
Os recorrentes alegam que a irregularidade não impediu ou dificultou a fiscalização das contas,
uma vez que foi possível confirmar a origem dos recursos, a pequena quantia da movimentação
financeira total da campanha, não tem o condão de, apenas por isto, comprometer e nem

Num. 44699721 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590683100000043638670
Número do documento: 25082217590683100000043638670
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:09:41
inviabilizar a clareza, a regularidade e a confiabilidade da prestação de contas.
Sem razão os recorrentes.
Conforme consta nos autos, os recorrentes utilizaram recursos próprios no total de R$
110.000,00, por meio de dois depósitos efetuados por Antônio Alexandre Moreira, nos valores de
R$ 70.000,00 e R$ 40.000,00. Esse montante superou em R$ 58.888,21 o limite de
autofinanciamento permitido, que correspondia a 10% do limite total de gastos fixado para o
cargo em disputa, ou seja, R$ 58.111,79, nos termos do art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe:
Art. 27. (...) § 1º – A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.
No caso, o limite total de gastos para a eleição majoritária no município era de R$ 581.117,89, e o
total líquido de recursos recebidos na campanha foi de R$ 180.500,00.
Inicialmente, destaco que a Jurisprudência afirma que a extrapolação ao limite de
autofinanciamento constitui irregularidade grave e fere a isonomia entre os candidatos. Conforme
entendimento consolidado dos Tribunais Regionais Eleitorais: "O limite de autofinanciamento é
norma objetiva, cuja inobservância configura irregularidade grave, justificando a desaprovação
das contas e a aplicação da multa no patamar máximo de 100%, independentemente da alegação
de ausência de má-fé". (TRE-TO RECURSO ELEITORAL nº060049154, Acórdão, Relator(a)
Des. Marcelo Augusto Ferrari Faccioni, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
28/03/2025.)

No caso dos autos, o Juízo a quo fixou a multa 10%, conforme autoriza o § 4º do art. 27 da
Resolução TSE nº 23.607/19 que prevê a aplicação de multa ao candidato que exceder os
limites estabelecidos no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
O valor irregular em excesso, na hipótese, é de R$ 58.888,21, o que equivale a 32,62% das
receitas totais da campanha, sendo que a multa foi aplicada em grau mínimo, no valor de R$
5.800,00.
Ressalte-se que a gravidade da irregularidade poderia, em tese, justificar a desaprovação das
contas. Todavia, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus e à vedação de agravamento
da situação dos recorrentes em grau recursal, impõe-se a manutenção da aprovação com
ressalvas, nos termos definidos na sentença.
Nestas condições, por não terem sido apresentados elementos que afastem a incidência da
norma que impôs a aplicação de multa aos recorrentes, e estando a sentença devidamente
fundamentada nas normas e princípios que regem a matéria, o voto é pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

Num. 44699721 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590683100000043638670
Número do documento: 25082217590683100000043638670
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:09:41
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-
se, na íntegra, a sentença que aprovou com ressalvas as contas de Antônio Alexandre Moreira
e Pedro Ivo Ilkiv, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no pleito municipal de 2024,
impondo-lhes multa no valor de R$ 5.800,00, conforme decisão proferida pelo Juízo da 33ª Zona
Eleitoral de União da Vitória/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600674-
34.2024.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: ANTONIO ALEXANDRE MOREIRA, PEDRO IVO ILKIV - Advogados
do(s) RECORRENTES: DEVANILDO DE CASTRO - PR110028, HENRIQUE BINI PINTO - PR88321 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2025.